Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746857-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO D E S P A C H O À parte ré para que se manifeste a respeito do pedido de habilitação dos herdeiros da autora falecida (ID 57859735), no prazo de 5 dias. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora